Tribunal: TJSP
Processo: 9000379-22.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000379-22.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MICHAEL
DOUGLAS SABINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000379-22.2019.8.26.0032 -Voto no 36.695
2
Agravo em Execução no. 9000379-22.2019.8.26.0032
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MICHAEL DOUGLAS SABINO
Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba - SP
Voto no 36.695
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Henrique
de Castilho Jacinto, que declarou remidos 8 (oito) dias da pena imposta ao
agravado Michael Douglas Sabino, tendo considerado, no respectivo
cálculo, a totalidade da jornada de estudo por ele realizada, inclusive o
tempo excedente ao limite de 4 (quatro) horas diárias previsto no art. 126,
§ 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal.
A Promotora de Justiça, em sua minuta, almeja
que o tempo de estudo que excedeu a jornada de 4 (quatro) horas diárias
seja desconsiderado do cômputo dos dias remidos, resultando no
decréscimo de 2 (dois) dias em relação aos 8 (oito) reconhecidos pelo
Juízo das Execuções Penais, com a retificação do total para 6 (seis) dias,
em obediência à previsão legal contida no art. 126, § 1o, inciso I, da Lei de
Execução Penal.
Em contraminuta, o agravado Michael Douglas
requer o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 18, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000379-22.2019.8.26.0032 -Voto no 36.695
3
A Procuradora de Justiça opinou pelo provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Assim preordena o art. 126, § 1o, inciso I, da Lei
de Execução Penal:
“O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será
feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”.
Conforme consta da documentação juntada a fls.
107, o agravado, cumprindo uma carga diária de 5 (cinco) horas, acumulou
um total de 100 (cem) horas de estudo. Decidiu o Magistrado de primeiro
grau, na apuração dos dias remidos a que ele teria direito, pelo cálculo com
base na totalidade do referido tempo.
Tal entendimento, em que pese a insurgência
ministerial, deve prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000379-22.2019.8.26.0032 -Voto no 36.695
4
Sujeito o agravado, assim como todos os
reeducandos, à observância das obrigações que lhe são impostas não só
pela legislação pertinente à execução penal, mas também pela
administração carcerária, não se pode assumir, ausente dos autos qualquer
elemento probante neste sentido, que tenha tido ele a faculdade de escolher
estudar por quantas horas diárias quisesse durante o intervalo de tempo que
compreendeu o cálculo da remição impugnada. Afigurando-se mais lógico,
em verdade, e em respeito ao princípio da vedação à analogia in malam
partem, que, ao agravado, tenham sido disponibilizadas, para estudo, mais
de quatro horas nos dias em questão, não há como conferir-se guarida ao
pleito pelo descarte da hora diária que excedeu o limite estritamente
disposto no inciso I do § 1o do art. 126 da Lei de Execução Penal.
Essa mesma linha de raciocínio lastreia a
jurisprudência referente ao cômputo dos dias remidos pelo trabalho:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 33 E 126 DA LEP. CÔMPUTO.
JORNADA DE TRABALHO.
1. A contagem do tempo para fim de remição é
realizada à razão de um dia de pena por três de trabalho, sendo que a
jornada laboral realizada não pode ser inferior a seis, nem superior a oito
horas, nos termos do art. 33 da Lei de Execução Penal. Contudo, no caso
de o apenado trabalhar jornada aquém do mínimo legal, deve-se computar
cada 6 (seis) horas efetivas de atividade laboral como um dia de trabalho.
2. Recurso conhecido e provido” (STJ - REsp:
836952 RS 2006/0075913-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 17/12/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ
07.02.2008; p. 1).
“REMIÇÃO - DECISÃO QUE COMPUTOU
DOMINGOS E FERIADOS DE TRABALHO - ALEGADA VIOLAÇÃO DO
ART. 33 DA LEP - INOCORRÊNCIA - NORMA QUE SE DESTINA A
PROTEGER O SEGREGADO - OBSERVÂNCIA QUE INCUMBE À
ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. A norma que
estabelece limites máximos à jornada de trabalho e assegura o descanso
semanal visa garantir os direitos do preso, e não impor condições para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000379-22.2019.8.26.0032 -Voto no 36.695
5
remição. RECURSO DESPROVIDO” (TJSC - Agravo no 31483-
SC-2004.003148-3; Primeira Câmara Criminal; Relator: Carstens Köhler;
Data de Julgamento: 13/04/2004).
“No pertinente ao restante teor daquela norma -
proibição de jornada superior a oito horas e domingos e feriados com
descanso -, jamais o alvo de tais prescrições será a desagregação de
direitos, posto seu timbre manifestamente protetivo, impedindo a
exploração da força de trabalho carcerário e tutelando a saúde do preso
trabalhador.
Reputa-se
antijurídica
e
ilegítima
uma
interpretação que, em inadequada inversão do significado do preceito,
sirva-se do núcleo do interesse resguardado para derrogar a amplitude
legal de outro direito (...).
A hostilidade à contagem, para o fim da remição,
destas horas trabalhadas somente incentivará a inatividade e a inércia,
laureando os relapsos e castigando os dedicados: é criar um clima de
antagonismo ao trabalho e institucionalizar a injustiça” (ALVIM, Rui
Carlos Machado. “O trabalho penitenciário e os direitos sociais”. São
Paulo: Atlas, 1991. p. 83-84).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica